Tribunal: STF
Processo: HC 163231
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PRECEDENTES.



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719. Precedentes. 



    2. A motivação apresentada pela instância antecedente não se mostra apta a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo se consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de que houve o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3. 



    3. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto.